Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713543-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MAGALHAES DE MACEDO RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ CASSIANO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O Tendo em vista que os autos se encontram suficientemente instruídos por documentos, não vislumbro a necessidade de produção de provas orais em audiência ou mesmo a pertinência de prova pericial, a não ser o procrastinamento do feito. Note-se que a presente demanda se baseia em violação manifesta a norma jurídica (artigo 966, inciso V, do CPC). Em sendo assim, anota-se que emissão de um juízo judicial sobre o deferimento ou indeferimento de algum meio de prova funda-se na necessidade de serem evitadas provas inúteis, desnecessárias ou até mesmo protelatórias, que aumentam os gastos com o processo e retardam seu normal desenvolvimento e deslinde. Portanto, não há porque se deferir a produção de provas desnecessárias, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Declaro encerrada a instrução. Faculto a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 10 dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para que, querendo, emita seu valioso parecer. Preclusa esta decisão, apresentados ou não as alegações finais pelas partes e manifestação do Parquet, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 12:34:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator